Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738461-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007